Tribunal: TJMT
Processo: 1007030-18.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007030-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DANIEL BARBOSA SANTOS - CPF: 606.292.821-53 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVANTE), FRANKLIN RIBEIRO - CPF: 023.839.742-42 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANKLIN RIBEIRO - CPF: 023.839.742-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e processual civil. Agravo de instrumento. Concurso público. Anulação de questão de prova oral. Controle judicial limitado.
ERRO NÃO
constatado
.
Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para anular questão de Direito Processual Civil aplicada na prova oral do concurso para Procurador Substituto do Município de Cuiabá (Edital nº 1-PGM/2024), com atribuição de pontuação integral a todos os candidatos do turno da manhã, sob alegação de incompatibilidade do enunciado com a jurisprudência dos tribunais superiores
.

II.

Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a intervenção judicial para anular questão de concurso público está autorizada diante de eventual desconformidade com jurisprudência consolidada; e (
ii
) verificar se a extensão dos
efeitos da decisão a todos os candidatos do turno da manhã configura julgamento ultra petit
a
.

III.
R
azões de decidir

3.
O controle judicial sobre o conteúdo de questões de concurso público restringe-se à verificação da legalidade, sendo vedado o juízo de mérito técnico, salvo nos casos de erro grosseiro, flagrante ilegalidade ou incompatibilidade evidente com o edital, conforme fixado pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral.

4.
A questão nº 6 avaliava aspectos do cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, apresentando padrão de resposta compatível com os
arts
. 520 e 85, § 16, do CPC/2015, sem afronta à jurisprudência consolidada do STJ ou STF.

5.
A banca examinadora agiu dentro dos limites técnicos e legais, não havendo vício que justifique a anulação da questão, tampouco extensão dos efeitos a candidatos diversos do impetrante, o que caracteriza julgamento ultra petita
.

IV.
Dispositivo
e Tese

6
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. O Poder Judiciário pode exercer controle sobre questões de concurso público apenas em caso de ilegalidade manifesta, erro grosseiro ou violação ao edital.

2. A anulação de questão de concurso deve restringir-se ao candidato que a impugnou, salvo pedido
expresso de efeitos coletivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC,
arts
. 520 e 85, § 16.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 da Repercussão Geral; STJ,
AgInt
no
REsp
1930394/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.06.2022,
DJe
20.06.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1007389-39.2025.8.11.0041,
que d
eferiu a medida liminar para anular a questão de Direito Processual Civil
aplicado no concurso para o
cargo de Procurador Substituto do Município de Cuiabá, regido pelo Edital nº 1-PGM, de 18/04/2024
,
no turno da manhã, com atribuição da pontuação integral a todos os candidatos que realizaram a prova naquele período, sob fundamento de que o enunciado da questão exigia resposta incompatível com a jurisprudência consolidada do STF e STJ, configurando erro grosseiro e teratológico.

O agravante sustenta, em síntese, ausência
de erro material na questão impugnada, que teria fundamento nas normas processuais e estaria em consonância com o conteúdo programático do certame;
i
mpossibilidade
de controle judicial do mérito das questões de concurso público, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 485), salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não seria a hipótese;
e
xtrapolação do pedido formulado na inicial (decisão
ultra petita
), pois o impetrante buscava a anulação da questão apenas em seu favor, e não para todo o turno;
g
rave risco à Administração Pública e aos demais candidatos, com possível atraso na homologação do concurso, insegurança jurídica e comprometimento da isonomia do certame.

Aduz, ainda,
que a decisão recorrida contraria o princípio da legalidade e o edital que rege o certame, além de comprometer a credibilidade da seleção pública e gerar instabilidade institucional. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da liminar deferida.

Em contrarrazões
, o agravado sustenta que a questão de Direito Processual Civil estava flagrantemente equivocada, exigindo resposta manifestamente contrária à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. Defende que a decisão agravada observou os critérios de isonomia e legalidade, preservando os princípios constitucionais do concurso público.

O Ministério Público Estadual, instado a se manifestar, opinou pelo provimento do recurso, considerando que
não se
evidenciou erro grosseiro na elaboração da questão, apto a comprometer a lisura da avaliação.

Houve deferimento da tutela recursal (Id. 27458860).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente
,
por parte legítima
,
e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) em face da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1007389-39.2025.8.11.0041, que deferiu pedido liminar para anular a questão de Direito Processual Civil aplicada na prova oral do turno da manhã do concurso para o cargo de Procurador Substituto do Município de Cuiabá, regido pelo Edital nº 1-PGM, de 18
.4.
2024.

A decisão determinou, ainda, a atribuição da pontuação integral da referida questão a todos os candidatos que realizaram a prova naquele período, sob o fundamento de que o enunciado da questão exigia resposta incompatível com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ, configurando erro grosseiro e teratológico.

O agravante sustenta, em síntese, que não houve erro material na questão impugnada, cujo conteúdo estaria em conformidade com o edital e com a legislação processual vigente. Alega ser incabível a intervenção do
Poder Judiciário nos critérios adotados pela banca examinadora para elaboração e correção de questões de concurso, salvo em hipóteses excepcionais de ilegalidade flagrante.

Aponta, ainda, que a decisão agravada incorreu em julgamento
ultra petita
ao estender os efeitos da anulação a todos os candidatos do turno da manhã, embora o impetrante tenha pleiteado apenas a anulação individual da questão. Por fim, afirma que a medida causa instabilidade no certame e compromete o cronograma de sua conclusão, violando os princípios da legalidade e da eficiência.

Inicialmente,
cumpre registrar que o controle judicial sobre o mérito das questões formuladas em concurso público encontra limites bem definidos pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/CE), segundo o qual:

"
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das
questões do concurso com o previsto no edital do certame."

Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual cabe ao Judiciário apenas o controle de legalidade, sendo-lhe vedado ingressar no mérito das escolhas técnicas da
banca examinadora, salvo em situações de erro grosseiro, manifesta ilegalidade ou flagrante violação ao edital.

No caso concreto, a questão impugnada
é a de número 6,
aplicada na prova oral do turno da manhã,
que
foi assim redigida:

"
Considere a seguinte situação hipotética:
Rui promoveu ação indenizatória por danos morais e materiais, sendo R$ 100 mil a título de danos morais, e R$ 100 mil a título de danos materiais, em face do município X, tendo obtido êxito na sentença, que foi confirmada por acórdão do tribunal de justiça do respectivo estado. Em face do acórdão, a municipalidade ingressou com recurso especial, que, após ter sido submetido ao crivo do presidente do tribunal de justiça do estado, para a realização do primeiro juízo de admissibilidade, seguiu para análise do STJ, desprovido de efeito suspensivo. Nesse ínterim, Rui ingressou com cumprimento provisório de sentença tanto em relação ao valor indenizatório, quanto em relação aos honorários de sucumbência, que foram fixados pelo critério equitativo, em R$ 10 mil. Rui pediu, quanto a esse último, a incidência de juros de mora desde a intimação para pagamento no cumprimento provisório, além de correção monetária, desde sua fixação pela sentença. Ocorre que, durante o curso do cumprimento provisório de sentença, depois de ter sido
apresentada impugnação pelo ente municipal, adveio o julgamento do apelo nobre, em que a turma cível do STJ julgou parcialmente procedente a insurgência, afastando-se a condenação indenizatória por danos morais, e invertendo-se o ônus
da
sucumbência.
A partir dessa situação, responda, fundamentadamente
, aos seguintes questionamentos.

1
Em
relação ao cumprimento provisório, com o advento do acórdão do STJ que julgou procedente o recurso especial do município X, qual a consequência para o processo de cumprimento provisório, à luz do novo Código de Processo Civil (CPC)?

2 Em
se tratando de cumprimento provisório de sentença, impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, qual é a forma (ou o rito) em que deverá prosseguir o referido cumprimento provisório?

3 No
que concerne aos honorários advocatícios, a forma de cálculo dos juros de mora pela parte autora seguiu a forma correta estabelecida no CPC?

A banca examinadora apresentou
padrão de resposta
com o seguinte conteúdo
:

1 Com
o julgamento do recurso especial pelo STJ, que reformou parcialmente o acórdão do tribunal de justiça do estado hipotético, afastando a condenação por danos
morais e invertendo o ônus
da
sucumbência, o cumprimento provisório de sentença perde eficácia quanto à parte modificada. Conforme o art. 520, inciso III, do CPC, “se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução”. Assim, o magistrado singular deve tornar sem efeito o cumprimento provisório, em relação à parte reformada.

2 Quanto
à forma (ou ao rito) do cumprimento provisório de sentença com recurso sem efeito suspensivo, nos termos do art. 520, caput, do CPC, o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo.

3 No
que se refere aos honorários de sucumbência fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão, conforme art. 85, §16 do CPC. Como, no caso, ainda não havia trânsito em julgado quando foi iniciado o cumprimento provisório, a aplicação de juros de mora desde a intimação é inadequada.

A leitura
breve
do enunciado da questão nº 6 revela que a banca examinadora buscou avaliar o conhecimento do candidato sobre o regime jurídico do cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública,
nos termos do Código de Processo Civil de 2015, especificamente os artigos 520 e 85, § 16.

Quanto ao primeiro item, a resposta esperada indicava que a reforma parcial da sentença, pelo STJ, implicaria na perda de eficácia do cumprimento provisório apenas quanto à parte modificada, com base no art. 520, III, do CPC
1
.

No segundo item, esperava-se que o candidato reconhecesse que, de acordo com o
caput
do mesmo artigo 520 do CPC
2
, o cumprimento
provisório
será realizado da mesma forma que o definitivo, salvo disposição em contrário. Tal resposta é tecnicamente adequada e fundamentada na literalidade da norma.

Por fim, no terceiro item, a questão versava sobre a incidência de juros moratórios sobre honorários fixados por equidade. O padrão de resposta apontou para a aplicação do art. 85, § 16, do CPC, segundo o qual “
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisã
o
”
que os fixar. Assim,
a
exigência da banca estava, mais uma vez, alinhada à legislação aplicável.

É certo que a Fazenda Pública possui peculiaridades no tocante à execução, como a necessidade de precatório ou RPV para pagamento (CF, art. 100). No entanto, isso não impede o cumprimento provisório da sentença, desde que não haja exped
ição de requisição de pagamento

o
u

liberação
de recursos
,
como bem assentado pela jurisprudência do STJ, inclusive no
REsp
19
30394/RS, citado pelo agravante
in
v
erbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA .
OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU DE RPV. 1. A determinação contida no
art
.
2º-B da Lei 9.494/97 não impede que se promova, na pendência de recurso com efeito apenas devolutivo, o cumprimento provisório de sentença contra a Fazenda Pública, vedada a expedição de precatório ou de RPV. Precedentes:
REsp
702.264/SP,
Rel
.
Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Turma, DJ 19/12/05;
REsp
839.501/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 29/05/2008,
DJe
04/08/
2008 .
2. Agravo interno não
provido.
”

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1930394 RS 2021/0094864-6, Data de Julgamento: 07
.
6
.
2022, T2 -
S
egunda
Turma
, Data de Publicação:
DJe
20
.
6
.
2022)

A crítica do impetrante, no sentido de que a questão exigia
conhecimento
“
manifestamente contrár
io” à jurisprudência, não se sustenta. A hipótese retratada não envolvia, por exemplo, obrigação de pagar líquida e certa com
precatório expedido
, mas sim situação hipotética de
cumprimento provisório
antes do trânsito em julgado
, sem ofensa direta às limitações constitucionais impostas ao pagamento pelo ente público.

Ademais, o argumento de que a questão estaria descolada da jurisprudência ignora que a literalidade do CPC (
arts
. 520 e 85, § 16) autoriza o início do cumprimento provisório, sem impedir o contraditório e eventual extinção parcial no caso de reforma da decisão
,
como bem refletido na resposta esperada. O candidato, portanto, deveria demonstrar domínio técnico do rito processual, inclusive suas limitações, sem confundir pagamento com processamento da execução.

Por conseguinte, não se vislumbra ilegalidade flagrante, erro material ou teratologia no conteúdo da questão ou no padrão de resposta. O que se depreende é que o candidato, ao interpretar o enunciado, partiu de premissas equivocadas sobre o regime de cumprimento provisório e seus efeitos diante da Fazenda P
ública e parece ter
deixado de apresentar a resposta que demonstrasse domínio do texto legal
,
conforme exigido no certame para cargo de Procurador Municipal.

Assim, ausente qualquer vício grave ou manifesta desconformidade com o edital ou a legislação aplicável, impõe-se o reconhecimento de que não cabe ao Judiciário, neste caso, substituir o juízo técnico da banca examinadora, tampouco anular a questão formulada de forma compatível com o conteúdo programático e os critérios legais.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a validade da questão impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025